Tribunal: TJPA
Processo: 0800167-10.2020.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800167-10.2020.8.14.0004

APELANTE: MUNICIPIO DE ALMEIRIM

APELADO: LEONICE BRAZAO SOUSA, LUCENIRA BALIEIRO DOS SANTOS, LUCIANA FEITOZA DA COSTA, LUCIGELMA DA SILVA BORGES, LUCIMAR FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL PROCESSO Nº: 0800167-10.2020.8.14.0004

EXPEDIENTE:

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE: MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

APELADO: LUCIMAR FERREIRA DOS SANTOS; LUCIGELMA DA SILVA BORGES; LUCIANA FEITOZA DA COSTA; LUCENIRA BALIEIRO DOS SANTOS; LEONICE BRAZAO SOUSA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. COBRANÇA DE SALÁRIO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE ALMEIRIM contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Almeirim, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Leonice Brazão Sousa, Lucenira Balieiro dos Santos, Luciana Feitoza da Costa, Lucigelma da Silva Borges e Lucimar Ferreira dos Santos, que julgou procedente a ação, condenando o Município de Almeirim ao pagamento do salário dos autores referente ao mês de dezembro de 2008.

Prejudicial de Mérito: Prescrição:

De acordo com a informação contida na própria inicial, o feito que ora se analisa é o desmembramento do processo de nº 0000907-79.2012.8.14.0004. Neste processo, a sentença foi anulada pelo Egrégio Tribunal de Justiça, que em sede de apelação cível, acolheu a preliminar arguida pelo Município de Almeirim, determinando o retorno do processo ao juízo de 1º grau para instrução completa e adequada.

Ao retornar para o juízo de origem, o magistrado decidiu desmembrar o feito, tendo em vista a existência de mais de quatrocentos autores, o que resultou na origem da presente ação (processo n° 0800167-10.2020.8.14.0004).

Outrossim, nota-se que o processo n° 0000907-79.2012.8.14.0004, foi ajuizado em 24/07/2012, ou seja, dentro do prazo prescricional de cinco anos, de modo que não há que se falar em prescrição do direito da cobrança do salário relativo ao mês de dezembro de 2008. Preliminar de prescrição, rejeitada.

Prejudicial de mérito. Litispendência

O apelante destaca a ocorrência de litispendência em relação à Ação Coletiva nº 0000907-79.2012.8.14.0004.

Nos termos do art. 337 §1° e 3° do CPC/15, verifica-se a litispendência quando se repete ação que está em curso. No entanto, conforme já mencionado no tópico anterior, não há que se falar em litispendência do feito em análise com a Ação Coletiva n° 0000907-79.2012.8.14.0004, visto que àquele teve origem justamente porque foi determinado o desmembramento da Ação Coletiva, devido a existência de litisconsórcio multitudinário. Preliminar de litispendência rejeitada.

Mérito: Nos termos do art. 373,II do CPC/15, cabia ao ente público comprovar quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, que poderia ser feito, por exemplo, através de alguma prova de que realizou a contraprestação devida, ou mesmo que os demandantes não laboraram no mês de dezembro de 2008.

Recurso desprovido, sentença mantida.

.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 27/05/2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Maria Elvina Gemaque Taveira.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE ALMEIRIM contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Almeirim, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Leonice Brazão Sousa, Lucenira Balieiro dos Santos, Luciana Feitoza da Costa, Lucigelma da Silva Borges e Lucimar Ferreira dos Santos.

Historiando os fatos, os demandantes moveram a ação suso mencionada, na qual alegaram que são servidores públicos do Município de Almeirim, investidos em cargos de provimento efetivo, e outros, contratados.

Contam que no mês de dezembro de 2008, até a presente data, não receberam seus vencimentos, apesar das inúmeras tentativas no sentido de sensibilizar a administração municipal, da real necessidade de recebê-los, vez que dependem exclusivamente de seus salários para suprir suas necessidades básicas.

Assim, ajuizaram a ação, com o fito de que o réu seja condenado ao pagamento do mês de dezembro de 2008, acrescido de juros e correção monetária.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença de id n° 14148081, que julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...)
Ante o exposto, com fulcro nos artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido constante na exordial para condenar o Município de Almeirim ao pagamento do salário dos autores referente ao mês de dezembro de 2008, corrigido monetariamente desde quando as verbas deveriam ter sido pagas e juros de mora de 0,5% ao mês, a partir da citação. Condeno a ré ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido com a procedência do pedido dos autores (art. 85, § 3º, inciso II do CPC).

Sem custas ante a isenção da Fazenda Pública Municipal. Sentença não sujeita ao reexame necessário vez que não ultrapassa cem salários-mínimos, nos termos do art. 496, § 3º, III, do CPC. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se os autos
”

Inconformado, o MUNICÍPIO DE ALMEIRIM interpôs o presente recurso de apelação (id nº 14148083).

Em sede de prejudicial de mérito, aponta a ocorrência da prescrição da presente demanda, haja vista que a ação foi ajuizada em 2020, mais de cinco anos da data que ocorreu o fato gerador, razão pela qual deve haver a extinção do feito, sem o julgamento do mérito.

Na sequência, destaca a ocorrência de litispendência em relação à Ação Coletiva nº 0000907-79.2012.8.14.0004, em tramite nesta Vara Única de Almeirim, na medida em que possui mesmas partes, posto que os autores da presente ação, também compõem o polo ativo da referida Ação Coletiva, possuindo a mesma causa de pedir e pedidos, qual seja, o pagamento do suposto salário atrasado referente a dezembro de 2008, motivo pelo qual a presente demanda deve ser extinta sem resolução de mérito.

No mérito, assevera que o ônus de provar algo é sempre de quem inicia/alega o fato, e que nos presentes autos, não consta nada que prove os fatos alegados pela autora na inicial, sequer seu próprio depoimento.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida.

Conforme certidão de id n° 14148086, não houve a apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário e passo a proferir o voto.

Prejudicial de Mérito. Prescrição

Em sede de prejudicial de mérito, aponta a ocorrência da prescrição da presente demanda, haja vista que a ação foi ajuizada em 2020, mais de cinco anos da data que ocorreu o fato gerador (dezembro de 2008), razão pela qual deve haver a extinção do feito, sem o julgamento do mérito.

Sobre o tema relativo à prescrição, sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular.

No entanto, de acordo com a informação contida na própria inicial, o feito que ora se analisa é o desmembramento do processo de nº 0000907-79.2012.8.14.0004. Neste processo, a sentença foi anulada pelo Egrégio Tribunal de Justiça, que em sede de apelação cível, acolheu a preliminar arguida pelo Município de Almeirim, determinando o retorno do processo ao juízo de 1º grau para instrução completa e adequada.

Ao retornar para o juízo de origem, o magistrado decidiu desmembrar o feito, tendo em vista a existência de mais de quatrocentos autores, o que resultou na origem da presente ação (processo n° 0800167-10.2020.8.14.0004).

Outrossim, nota-se que o processo n° 0000907-79.2012.8.14.0004, foi ajuizado em 24/07/2012, ou seja, dentro do prazo prescricional de cinco anos, de modo que não há que se falar em prescrição do direito da cobrança do salário relativo ao mês de dezembro de 2008, motivo pelo qual
REJEITO A PRELIMINAR
.

Prejudicial de mérito. Litispendência

Na sequência, destaca a ocorrência de litispendência em relação à Ação Coletiva nº 0000907-79.2012.8.14.0004, em tramite nesta Vara Única de Almeirim, na medida em que possui mesmas partes, posto que os autores da presente ação, também compõem o polo ativo da referida Ação Coletiva, possuindo a mesma causa de pedir e pedidos, qual seja, o pagamento do suposto salário atrasado referente a dezembro de 2008, motivo pelo qual, defende que a presente demanda deve ser extinta sem resolução de mérito.

Porém, a tese suscitada não merece acolhimento. Explico.

Nos termos do art. 337 §1° e 3° do CPC/15, verifica-se a litispendência quando se repete ação que está em curso. No entanto, conforme já mencionado no tópico anterior, não há que se falar em litispendência do feito em análise com a Ação Coletiva n° 0000907-79.2012.8.14.0004, visto que àquele teve origem justamente porque foi determinado o desmembramento da Ação Coletiva, devido a existência de litisconsórcio multitudinário.

Diante do exposto, REJEITO A PRELIMINAR.

MÉRITO

No mérito, assevera que o ônus de provar algo é sempre de quem inicia/alega o fato, e que nos presentes autos, não consta nada que prove os fatos alegados pela autora na inicial, sequer seu próprio depoimento.

Sem mais delongas, considerando a fundamentação genérica contida no recurso de apelação, nota-se que não há qualquer argumento capaz de convencer esta magistrada de que a sentença foi proferida de forma errônea. Pelo contrário, entendo que a decisão foi prolatada em consonância ao entendimento dos tribunais pátrios, garantindo o direito dos apelados, bem como ao mencionar que os recorridos comprovaram o vínculo com o ente público, conforme os contracheques juntados, de modo que fazem jus ao recebimento da devida contraprestação pecuniária por seu labor.

Por outro lado, nos termos do art. 373, II do CPC/15, cabia ao ente público comprovar quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, que poderia ser feito, por exemplo, através de alguma prova de que realizou a contraprestação devida, ou mesmo que os demandantes não laboraram no mês de dezembro de 2008.

Nesse contexto, entendo que a sentença não merece reparos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Em observância ao disposto no art. 85 §11° do CPC/15, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém, 27 de maio de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/06/2024